Tribunal: TJDFT
Processo: 0003548-93.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003548-93.2016.8.07.0004 RECORRENTE: PEDRO FABIO MARTINS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TERMO DE APELAÇÃO QUE INVOCA TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES RESTRITAS À ALEGAÇÃO DE INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO DO RECURSO NA AMPLITUDE MÁXIMA. SENTENÇA REFORMADA em parte. 1 Réu condenado por infringir o artigo 121, § 1o, do Código Penal, depois de matar a pauladas seu amigo de infância, ao cabo de uma discussão. 2 No fim do julgamento em Plenário, a Defesa subcreveu termo de apelação invocando todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, mas nas razões reclamou tão somente da injustiça na aplicação da pena. Todavia, é aquele documento o que sacramenta o alcance do recurso. Portanto, este deve ser conhecido na amplitude máxima. 3 Não se verifica nulidade posterior à pronúncia e o veredicto foi proferida com estrita observância da lei processual e espelhou fielmente o que decidiram os jurados. Também não se vislumbra afronta manifesta em relação às provas dos autos, estando a condenação amparada em uma interpretação bastante razoávelde tudo quanto foi exposto à apreciação dos jurados. 4 Reputa-se exacerbada a culpabilidade quando o agente mata a pauladas, no meio da rua, um amigo de infância ao cabo de libações etílicas. A folha penal informa os maus antecedentes do réu, sendo efetivamente graves as circunstâncias do crime, ante à ousadia e brutalidade da agressão: o réu matou a vítima à pauladas, no meio da rua, ante os olhares perplexos dos vizinhos, golpeando-lhe violentamente na cabeça e pulando várias vezes sobre a vítima em decúbito dorsal, enquanto ela estertorava pedindo socorro. A simples menção à orfandade é uma consequência natural de quase todo homicídio, não justificando o incremento da pena se não vier acompanhada por fundamentação plausível e convincente. Neste caso, o réu matou um amigo de infância, sabendo perfeitamente que a morte deixaria filho menor na orfandade e causaria profundo trauma nos demais familiares, aos quais também conhecia muito bem. 5 A jurisprudência acolhe o critério de diminuição ou aumento da pena em até um sexto na segunda fase da dosimetria por cada atenuante ou agravante verificada no caso concreto. 6 Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 121, §1o, do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena, aduzindo que a fração de redução da pena diante do reconhecimento de homicídio privilegiado deve ser aplicada no seu patamar máximo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 121, §1o, do Código Penal, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE EXCESSIVA DE GOLPES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. PRIVILÉGIO. QUANTUM PROPORCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte de que a quantidade excessiva de golpes de faca desferidos contra a vítima é fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância relativa à culpabilidade, por indicar a acentuada reprovabilidade da conduta delituosa praticada. 2. Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1o do art. 121 do Código Penal. Deve a escolha do quantum de diminuição, segundo firme entendimento do STJ, basear-se na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do acusado pela violenta emoção ou no grau da injusta provocação do ofendido. 3. Na hipótese, o quantum da redução pelo privilégio está devidamente fundamentado em circunstâncias concretas, bem demonstradas na sentença e no acórdão impugnado, porquanto "a discussão travada entre réu e vítima, ao que se depreende dos autos, não justificava exacerbada reação, com a aplicação de ao menos três golpes de faca, não havendo qualquer informação de que o ofendido estivesse armado e causasse qualquer espécie de temor ao réu." 4. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1084313/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 4/4/2019) (g.n.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010